Tribunal: TJMT
Processo: 1007651-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência antecipada interposto por CARGO BRASIL EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1010420-43.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar pleiteada, por não ser possível afirmar, neste momento, que os documentos fiscais acostados aos autos são idôneos e aptos a permitir o transporte da carga.
A parte agravante aduz, em síntese, que o entendimento do magistrado a quo de que os documentos fiscais apresentados não são idôneos e aptos para o transporte das mercadorias mostra-se equivocado e contraditório com as provas dos autos.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a liberação das mercadorias apreendidas pelo TAD n. 1144046-4 (id. 38447997).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravante fundamentou sua pretensão debatendo, em síntese, que o entendimento adotado pelo magistrado a quo de que os documentos fiscais apresentados são inidôneos para possibilitar o transporte da carga objeto do TAD n. 1144046-4 se mostra equivocado e em desacordo com os documentos acostados aos autos.
No entanto, não faz qualquer menção quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo/ativo (fumus boni iuris e periculum in mora) pleiteado, impossibilitando, neste momento, a sua concessão (id. 38447997).
Sobre o tema, segue entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de efeito suspensivo é medida excepcional, concedida tão somente quando possa resultar lesão grave e de difícil reparação e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
(N.U 0048204-73.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).
Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, por não estar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo/ativo, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do agravo de instrumento interposto, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, não concedo o efeito suspensivo/ativo vindicado.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora